Tribunal: STF
Processo: RE 1539311
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). DÉBITOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (CÂMARA DOS VEREADORES). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTE DO STF FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 743. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (...)”. (eDOC 66, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 160, parágrafo único, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, a controvérsia refere-se ao direito de o município, ora recorrido, não ser responsabilizado pelo inadimplemento das obrigações tributárias principais e acessórias do Poder Legislativo municipal.



    Argumenta-se que a retenção (ou bloqueio ou não repasse) de cota do FPM devida a determinado município encontra previsão constitucional e legal no caso de o município estar inadimplente quanto ao pagamento dos créditos da União



    Afirma-se que a edição da Emenda Constitucional 3/1993, cuja redação foi posteriormente alterada pela EC 29/2000, permitiu à União condicionar os repasses aos demais entes ao cumprimento de obrigações com suas autarquias.



    Sustenta-se que o pagamento na hipótese corresponde à retenção de valores da cota do FPM do município, em razão de débitos previdenciários da respectiva Câmara de Vereadores.



    Defende-se a inexistência de previsão legal ou constitucional que obrigue a União a efetuar distinção entre os Poderes municipais no momento da retenção, uma vez que o Legislativo também se beneficia do repasse do FPM.



    Alega-se que, no julgamento do Tema 743, no âmbito da repercussão geral (RE-RG 770.149), esta Corte entendeu que o município não pode ser impedido de emitir Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEND) em razão de débito da Câmara de Vereadores, por afronta ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras



    Assevera-se que a relação jurídico-tributária não se firma entre a União e a Câmara de Vereadores, mas entre a União e o município, sendo, este último, o sujeito passivo da obrigação tributária e responsável pelo pagamento dos débitos de seus órgãos e os dos outros poderes do mesmo ente federado.



    É o relatório.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE 770149 (Tema 743), no âmbito da repercussão geral, tratou da questão referente à possibilidade de município cuja Câmara Municipal está em débito com a Fazenda Nacional obter certidão positiva de débito com efeito de negativa – CPDEN. 



    Na hipótese do julgamento de mérito, esta Corte assentou a tese de que “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA : RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.” 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”.



    (RE 770.149, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 2.10.2020)



    Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu no sentido de que a controvérsia sobre retenção de verbas do Fundo de Participação do Município – FPM, em razão da existência de inadimplemento de contribuições previdenciárias devidas pelo Poder Legislativo da municipalidade, fundamenta-se na tese de repercussão geral firmada no referido paradigma, conforme se depreende do seguinte excerto:



    “1. Apelação a desafiar sentença, que em ação ordinária, julgou improcedente o pleito, e condenou, ainda, a parte autora, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, id. 4058303.23395181. 2. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que a questão não se confunde com o direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa com a liberação de valores retidos do FPM, como pretende o autor, de modo que não se aplica ao caso o decidido no RE 770.149, que diz respeito, apenas, a possibilidade de " O município pode obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa ainda que a Câmara Municipal do mesmo ente possua dívidas com a Fazenda Nacional". 3. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: 1) o Poder Legislativo Municipal é órgão que detém autonomia administrativa e financeira, conferida pela CF o que lhe confere a prerrogativa de gerir os recursos financeiros que lhe são destinados e prestar suas próprias contas; 2) violação ao entendimento do STF e desta Corte Regional, tendo em vista a necessidade de observância do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, previsto no art. 5º, XLV, da CF; 3) requereu o provimento do apelo para, reformando a sentença, determinar que a União promova a liberação do valor de R$ 36.664,59 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), valor retido indevidamente nas verbas do fundo de participação do Município, em razão do não pagamento das contribuições devidas pela Câmara Municipal, com inversão do ônus da sucumbência, id. 23411526. 4. Contrarrazões apresentadas pela União, pugnando pelo não provimento do apelo, tendo em vista que a tese firmada no Tema 743, trata exclusivamente dos casos nos quais os Municípios requerem a expedição de Certidão Negativa de Débitos - CND, não se aplica ao presente caso, id. 23479236. 5. Cinge-se a questão devolvida a este órgão colegiado em perquirir a responsabilidade do Município de São José do Egito frente aos débitos decorrentes da Câmara Municipal, para que, posteriormente, suceda-se a devolução da verba pública retida do fundo de participação do apelante. 6. Compulsando-se os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, uma vez que a os fundamentos da sentença diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, em sede de repercussão geral, o RE 770.149 (Tema 743), que fixou a seguinte tese: "É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. (eDOC 66, p. 4)



    Com efeito, no julgamento do Tema 743, este Tribunal Federal assentou que é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente tem débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Desse modo, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que determinou a liberação do valor retido.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INSTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (RE 1.309.040 AgR-segundo, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.8.2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1.449.693 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29.11.2023)



    Cita ainda as seguintes decisões monocráticas em caso análogo ao dos autos: RE 1.523.796, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21.11.2024; e RE 1.485.114, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.4.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 66, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente